Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de imposição, à sociedade anônima apelante, da obrigação de custeio de tratamento de fisioterapia pélvica em regime de assistência domiciliar, bem como se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais em virtude da negativa de custeio do tratamento aludido.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova, sendo sua atribuição verificar a pertinência e a necessidade de produção probatória. Nesse cenário, ao julgar a controvérsia, o sentenciante pode considerar suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento, entendendo, por esse motivo, que não é necessária a produção de novas provas.
3. Os fundamentos adotados na sentença se encontram em sintonia tanto com a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, quanto com as regras estabelecidas no art. 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
5. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. A partir da análise da conduta do causador do dano, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, mostra-se indene de reparos o montante fixado pelo Juízo singular para a pretendida compensação pelos danos morais suportados pela autora.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.